Tribunal: TJDFT
Processo: 0015169-36.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015169-36.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA CLAUDIA DA CRUZ DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22291386, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANA CLAUDIA DA CRUZ DA SILVA, intime-se a cessionária requerente ELETRÔNICA AUDITEL EIRELI para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; II) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) ANA CLAUDIA DA CRUZ DA SILVA para a cessionária ELETRÔNICA AUDITEL EIRELI ; VI) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; VII) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VIII) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IX) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e X) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac